Tribunal: STJ
Processo: 0024911-07.2017.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083164 - SP(2025/0409644-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLELIO DA SILVA ARAGAO JUNIOR
ADVOGADO
: ANA CLARA BASTOS LIRA - MS029758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SUSPENSÃO DO
SÚMULA 182/STJ.
PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pedido formulado na Petição
n. 00085597/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental e indeferir o pedido formulado na petição n.
nos termos do
00085597/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54676794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f73117c4-e656-42cd-ae86-6f78674d6a74

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083164 - SP(2025/0409644-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLELIO DA SILVA ARAGAO JUNIOR
ADVOGADO
: ANA CLARA BASTOS LIRA - MS029758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SUSPENSÃO DO
SÚMULA 182/STJ.
PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pedido formulado na Petição
n. 00085597/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLELIO DA SILVA ARAGAO

JUNIOR contra a decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo
em recurso especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Nas razões do agravo regimental, a defesa do agravante reiterou a tese de
mérito suscitada no recurso especial, pugnando pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
De início, observo que a defesa apresentou a Petição n. 00085597/2026
(fl. 1.108), na qual requer a suspensão do processo sob o argumento de que o
acusado estaria impossibilitado de participar do feito em razão de Acidente Vascular
Cerebral (AVC), ocorrido em 27/1/2026.
Ocorre que a pretensão defensiva, tal como formulada, revela inadequação
do procedimento adotado. Com efeito, a alegação de incapacidade mental
superveniente do acusado demanda a instauração do incidente processual específico
Documento eletrônico VDA54676746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:23
Código de Controle do Documento: d3694f28-b828-4381-847a-5dc090856e8e

previsto nos arts. 149 a 154 do Código de Processo Penal, não se confundindo com
mero requerimento de suspensão do andamento processual.
A sistemática estabelecida pelo Código de Processo Penal dispõe que,
havendo dúvida sobre a integridade mental do acusado, deve o juiz ordenar, de ofício
ou a requerimento, a submissão do réu a exame médico-legal (art. 149,
do
caput,
CPP). Nessa hipótese, ficará suspenso o processo apenas após a determinação
, com a nomeação de curador ao acusado (art. 149, §
judicial de realização da perícia
2o, do CPP).
No mais, o agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica
dos fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pelo fato de não haver
impugnado todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que, no
agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação do fundamento
tido como inatacado, o que não se verifica nas razões do agravo regimental.
Assim, mais uma vez, o agravante inobservou o disposto no
III, do
art. 932,
atraindo, ainda, o óbice da
CPC/2015,
Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 96.229/RJ,
.
22/8/2012)

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(AgRg no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 426.809/BA,
Turma, DJe
.
29/4/2014)

Documento eletrônico VDA54676746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:23
Código de Controle do Documento: d3694f28-b828-4381-847a-5dc090856e8e

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
e que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas
e
pois em razão do princípio da
284/STF
182/STJ,
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 341.557/SP,
.
14/4/2014)

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 186.093/RS,
.
23/10/2012)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
o pedido
não conheço
Indefiro
formulado na Petição n.
(fl. 1.108).
00085597/2026
Documento eletrônico VDA54676746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 17:26:23
Código de Controle do Documento: d3694f28-b828-4381-847a-5dc090856e8e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0409644-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.083.164 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00249110720178260576 249110720178260576 24911072017826057622332017
2491107201782605762233201723152017
24911072017826057622332017231520174842017
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLELIO DA SILVA ARAGAO JUNIOR
ADVOGADO
: ANA CLARA BASTOS LIRA - MS029758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ODAIR COSTA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLELIO DA SILVA ARAGAO JUNIOR
ADVOGADO
: ANA CLARA BASTOS LIRA - MS029758
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental e indeferiu o
pedido formulado na petição n. 00085597/2026, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054855480<5092047@
2025/0409644-3 - AREsp 3083164 Petição : 2026/0008559-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:11:26
Código de Controle do Documento: B6C8742F-FF54-4ED8-A941-B3BA09B1D2FB